Tribunal: TJSP
Processo: 1001150-84.2019.8.26.0696
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Sucumbência recíproca fixada entre autora e ré, que não tem relação com o recurso do patrono – Por outro lado, existência de contradição com relação aos honorários advocatícios - Proveito econômico irrisório – Aplicação do art. 85, § 8o, do CPC – Embargos parcialmente acolhidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001150-84.2019.8.26.0696/50000, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que são
embargantes MURILO HENRIQUE LUCHI DE SOUZA, LAURITA DOS
SANTOS BOMFIM SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), DONIZETI APARECIDO
MONTEIRO e EVELYN CAROLINA SCAPIM DA SILVA REZENDE, é
embargado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente) E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001150-84.2019.8.26.0696/50000 -Voto no 50000
2
VOTO No: 50000
EDEC.No: 1001150-84.2019.8.26.0696/50000
COMARCA: OUROESTE
EBTES. : MURILO HENRIQUE LUCHI DE SOUZA E OUTROS
EBDA. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
”EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Sucumbência
recíproca fixada entre autora e ré, que não tem relação com
o recurso do patrono
Por outro lado, existência de
contradição com relação aos honorários advocatícios -
Proveito econômico irrisório Aplicação do art. 85, § 8o, do
CPC Embargos parcialmente acolhidos.”
1) Alega o embargante a existência
de contradição no v. acórdão de fls. 535/543 no
tocante à determinação de que as custas fossem
divididas entre as partes, muito embora tenha
havido procedência do seu recurso, e quanto à
fixação dos honorários.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2) Merecem acolhimento em parte os
embargos.
Nos termos do art. 1 022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13 105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Não há que se falar em aplicação da
regra estabelecida no art. 82, § 2o, do CPC ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001150-84.2019.8.26.0696/50000 -Voto no 50000
3
recurso interposto pelo patrono acerca de uma
condenação
advinda
do
MM.
Juiz
“a
quo”,
observando-se que a sucumbência recíproca foi
fixada entre autora e ré, já que a autora teve
seus pedidos parcialmente acolhidos.
Por outro lado, tendo em vista que o
proveito econômico obtido é irrisório (fls. 04),
fixam-se os honorários advocatícios em R$ 800,00
(oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8o
do CPC.
Ante
o
exposto,
acolhem-se
parcialmente os embargos de declaração.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator